Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. CONCEDIDA. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Desobediência à medidas protetivas de urgência sob o rito da Lei Maria da Penha. Se mostra viável a absolvição de acusados de desobediência de medidas cautelares deferidas em favor de vítimas de violência doméstica, se o meio utilizado foi o de telefonemas para outras pessoas; e não para a vítima, conforme posicionamento da Procuradoria de Justiça.
2. Apelação da Defesa a que se dá provimento.